Tribunal: TJDFT
Processo: 0713088-76.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO DOLOSA. RESCISÃO CONTRATUAL. TRATAMENTO DE EMERGÊNCIA. PACIENTE RENAL CRÔNICO. HEMODIÁLISE. CARÊNCIA. AFASTADA. CUSTEIO OBRIGATÓRIO. RECUSA INDEVIDA.

1. Comprovada a má-fé da beneficiária de plano de saúde que, de forma consciente, omitiu informação relevante sobre seu estado de saúde, é legítima a rescisão do contrato, sendo indevidos os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais.

2. “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado” (Súmula 609 do STJ).

3. O art. 35-C da Lei no 9.656/98 determina a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência ou urgência.

4. Ainda que tenha havido fraude na omissão dolosa de doença preexistente, comprovado o risco de morte ou de lesões irreparáveis para a beneficiária do plano de saúde, resta configurada a emergência, o que impõe à operadora de saúde o custeio das sessões de hemodiálise para o paciente renal crônico, independente da finalização do prazo de carência, ao qual se submeteria a contratante caso tivesse declarado a doença preexistente no momento da assinatura do contrato.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.